Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 4.702,02 (quatro mil setecentos e dois reais e dois centavos), a título de reparação por danos materiais.
3. Consta dos autos que o autor/recorrido, em 08.01.2018, se dirigiu ao estabelecimento bancário do réu/recorrente para efetuar o saque correspondente a sua rescisão trabalhista. Relata que tomou conhecimento a respeito de saques e compras realizadas em sua conta salário, no período de 04.01.2018 a 05.01.2018. Afirma que realizou a contestação dos valores junto à instituição financeira, a qual foi indeferida.
4. Nas razões recursais, o réu/recorrente defende, em síntese, que a hipótese dos autos se trataria de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que teve o cartão bancário furtado e que tais fatos teriam sido comunicados quase 1 (um) mês após o evento. Alega também que o autor/recorrido não cuidou adequadamente da senha pessoal.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação.
7. Os fatos articulados pelo autor/recorrido demonstram que de fato teria sido vítima de fraude praticada por terceiros e que tal evento ultrapassou os mecanismos de segurança do réu/recorrente.
8. O enunciado de súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No caso dos autos, verifico que os fatos se enquadram no entendimento ora sumulado. Cumpre ainda ressaltar que em demanda diversa, voltada à produção antecipada de provas, movida pelo recorrido em face do recorrente, este não forneceu ao respectivo Juízo as filmagens dos terceiros fraudadores no ato da subtração de valores do recorrido. Resta, portanto, caracterizada a má-prestação do serviço.
9. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.